Tribunal: TJBA
Processo: 8002834-04.2020.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002834-04.2020.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
SERVIO TULIO DE BARCELOS

APELADO: AMERICO ANTONIO MATTA MACHADO LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE ENDEREÇO ATUALIZADO DO RÉU. PEDIDOS DE PESQUISA EM SISTEMAS ELETRÔNICOS NÃO ANALISADOS. ART. 319, §1º, DO CPC. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS (ART. 256, §3º, CPC). SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA CASSAR A SENTENÇA E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, A FIM DE QUE SEJAM APRECIADOS OS PEDIDOS DE PESQUISA DE ENDEREÇO E ADOTADAS TODAS AS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS À LOCALIZAÇÃO DA PARTE RÉ.

1.

I. CASO EM EXAME

2.

Apelação interposta em ação de cobrança fundada na utilização de cartão de crédito pela parte ré. A sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base nos arts. 319, II, 321, parágrafo único, e 330, IV, do CPC, diante da ausência de endereço atualizado da demandada. O autor, contudo, havia requerido pesquisas de endereço nos sistemas SISBAJUD/BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, INFOSEG e SIEL, sem que tais pedidos fossem apreciados na origem.

3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia consiste em definir se:

(i)
deve ser mantida a sentença extintiva por ausência de endereço do réu; ou

(ii)
se deve ser anulada, considerando que o Juízo não apreciou os pedidos de pesquisa eletrônica imprescindíveis ao prosseguimento do feito.

4.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 319, §1º, do CPC assegura ao autor o direito de solicitar diligências para obtenção dos dados necessários à citação, quando não os possuir.

4.

O art. 256, §3º, do CPC exige o esgotamento das tentativas de localização do réu mediante consultas eletrônicas antes da adoção da citação por edital, o que não ocorreu.

5.

A sentença configura negativa de prestação jurisdicional ao extinguir o feito sem examinar os pedidos de pesquisa formulados.

6.

Em casos análogos, esta Câmara tem assentado que, quando há requerimentos de pesquisas em INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD, não se admite a extinção por falta de endereço (Apelação 0501856-14.2017.8.05.0039).

7.

A extinção prematura viola a razoável duração do processo e a instrumentalidade das formas. A demora não é imputável ao autor, conforme Súmula 106 do STJ.

5.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que sejam apreciados os pedidos de pesquisa de endereço e adotadas todas as diligências necessárias à localização da parte ré, com regular prosseguimento do feito.

Teses de julgamento:

1.

É nula a sentença que extingue o processo sem examinar pedidos de diligência formulados pelo autor para obtenção de endereço do réu, nos termos do art. 319, §1º, do CPC.

2.

O art. 256, §3º, do CPC exige o prévio esgotamento das tentativas de localização do réu por sistemas eletrônicos, sendo defeso extinguir o processo antes de tais diligências.

3.

Constitui negativa de prestação jurisdicional a omissão do Juízo quanto à análise de requerimentos capazes de infirmar a conclusão adotada na sentença.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 256, §3º; 277; 319, II e §1º; 321, parágrafo único; 330, IV. Súmula 106/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação 0500068-67.2014.8.05.0039, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, pub. 24/09/2024.
TJ-BA, Apelação 0501856-14.2017.8.05.0039, Rel. Des. Adriana Sales Braga, Quinta Câmara Cível, pub. 30/09/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº 8002834-04.2020.805.0039
,

d
e Camaçari, em que figura como
APELANTE,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

e como
APELADA
,
MVB AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL, COMÉRCIO E INSTALAÇÕES LTDA – ME.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
ANULANDO A SENTENÇA
nos termos do voto condutor.